Tribunal: TJBA
Processo: 0500234-31.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500234-31.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS

APELADO: RENATA AGRELLOS RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.
CONCURSO PÚBLICO
. CONVOCAÇÃO TARDIA EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela ajuizada por candidata aprovada em concurso público, reconhecendo-lhe o direito à convocação pessoal, nomeação e posse no cargo de Assistente Administrativo.

2.
A sentença considerou a ausência de publicidade eficaz na convocação, diante da precariedade do Diário Oficial do Município à época, e fixou multa diária em caso de descumprimento, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação foi proposta fora do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/1932; e (ii) saber se a convocação da candidata exclusivamente por meio de publicação oficial, após longo lapso de tempo desde a homologação do concurso, foi suficiente à luz dos princípios da publicidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir:

4.
O prazo prescricional, nas ações em que se busca nomeação de aprovado em concurso público, deve ser contado a partir do término da validade do certame, e não da publicação do edital de convocação, quando alegada ausência de ciência inequívoca do ato impugnado.

5.
Não é razoável exigir que candidato acompanhe diariamente as publicações do Diário Oficial por longos períodos, especialmente em caso de precariedade do meio de divulgação oficial.

6.
O STJ e o TJBA têm jurisprudência consolidada no sentido da necessidade de notificação pessoal em hipóteses semelhantes, em respeito aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para ajuizamento de ação visando à nomeação em concurso público conta-se do término da validade do certame, salvo ciência inequívoca anterior do ato impugnado. 2. É inválida a convocação exclusivamente por meio oficial precário, após longo lapso temporal desde a homologação, sem notificação pessoal do candidato.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020; TJBA, APL 0544260-97.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação Cível
n.º 0500234-31.2016.8.05.0039, em que figuram como
apel
ante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e como
apelada

RENATA AGRELLOS RIBEIRO OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22